Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833 DO CPC. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DA RECEITA. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. EXECUTADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil apresenta rol de bens e direitos que estariam imunes a atos judiciais forçados para a satisfação do crédito. A regra da impenhorabilidade não é absoluta, comportando exceções – artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil.
2. Em que pese parte da jurisprudência admita a natureza alimentar da restituição do tributo, o reconhecimento da impenhorabilidade depende da análise quanto à natureza da receita sobre a qual incidiu o imposto.
3. À luz do art. 43 do CTN e do art. 3o da Lei n. 7.713/88, não se pode presumir que toda e qualquer parcela dessa restituição corresponda a descontos sobre verba salarial ou remuneratória.
4. Este E. Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de bloqueio da restituição de imposto de renda e de forma que caberá ao executado o ônus da prova acerca da respectiva impenhorabilidade.
5. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.